Tribunal: TJPA
Processo: 0803569-88.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803569-88.2023.8.14.0006

APELANTE: ALESON HENRIQUE SOUZA DA SILVA, CARLOS EDUARDO TEODORO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE, EM CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 157, §2º, INCISOS II E V C/C ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

PRELIMINAR-

1.
DA NULIDADE DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUE APLICOU AS MAJORANTES PREVISTAS
NO ART. 157, §2º, V E VII, DO CÓDIGO PENAL.
VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. LESÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO.
PARCIAL ACOLHIMENTO.

-

À luz do princípio da correlação ou da congruência, o juiz está subordinado aos limites da acusação, sendo-lhe defeso afastar-se dos fatos descritos na denúncia, podendo, contudo, dar nova capitulação jurídica;

-
D
e acordo com que dispõe o art. 383, do CPP (
emendatio libelli
), o acusado se defende dos fatos que lhe são atribuídos na denúncia ou queixa, e não da capitulação legal, razão pela qual o juiz poderá, sem modificar a descrição fática, atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que tenha que aplicar pena mais grave.

No caso dos autos, verifica-se

que houve a restrição de liberdade do ofendido Daniel, pois enquanto Aleson descia do automóvel para abordar as demais vítimas, Carlos Eduardo permanecia no veículo, restringindo a liberdade de Daniel, conforme descrito na denúncia e corroborado pela instrução probatória, permitindo o exercício do contraditório.

Diferentemente, observa-se que, em que pese ter restado demostrada a existência da arma branca na cena do crime, a vítima descreveu que só a visualizou posteriormente, bem como que a faca não foi utilizada como forma de ameaça. Assim, por ter a vítima afirmado que não houve utilização da faca para o emprego de violência ou grave ameaça, acolho parcialmente a preliminar epigrafada para excluir a majorante referente ao emprego de arma branca.

MÉRITO-

2.
DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO
.
IMPOSSIBILIDADE
. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Validade dos depoimentos prestados pelas vítimas e pelas testemunhas, que se mantiveram coerentes e coesos, todos confirmando os termos da denúncia, ou seja, que os apelantes subtraíram os bens de três vítimas e restringiram a liberdade de uma delas, mantendo-a dentro do veículo sob ameaça para que o permanecesse dirigindo, enquanto os apelantes cometiam assaltos pela cidade, não havendo que se falar em ausência de provas, pois, conforme a vasta jurisprudência, a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, assume especial relevância.

3.
DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS.
IMPOSSIBILIDADE
. Em depoimento prestado perante o juízo a vítima descreveu com detalhes a efetiva participação de ambos os agentes na prática do delito, restando caracterizada a respectiva majorante.

4.
DA REVISÃO DA DOSIMETRIA
. IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

Mostra-se correto o afastamento da pena basilar do patamar legal mínimo quando existentes vetores judiciais negativos (circunstâncias do crime), fundamentados idoneamente, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie. Como cediço, a presença de duas majorantes permite o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável.
RECONHECIMENTO DA
ATENUANTE
PREVISTA NO
ART
.
66
, DO
CPB
, REFERENTE À COCULPABILIDADE DO ESTADO.
A teoria da coculpabilidade impõe a comprovação da marginalização do réu por omissão do Estado, o que não se verificou na hipótese dos autos, não podendo a referida teoria ser invocada como desculpa para a prática de crimes.

REDUÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PELA
CONTINUIDADE

DELITIVA
.

Inexiste constrangimento ilegal na exasperação da pena na fração de 1/5 em razão da prática de 3 infrações. Precedentes do STJ.

5.
DA COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - APELANTE ALESON HENRIQUE SOUZA DA SILVA
. POSSIBILIDADE.
Há entendimento em nossa jurisprudência que é devida a compensação entre a atenuante da confissão com a agravante da reincidência de maneira integral, ainda que aquela tenha ocorrido parcialmente, ressalvando-se os casos de multirreincidência, conforme precedentes do STJ.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE ALESON HENRIQUE SOUZA DA SILVA.

Proferida a nova dosimetria, tornou-se definitiva a pena de 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 84 (oitenta e quatro) dias-multa, a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª.
Kédima Pacifico Lyra
.

Belém/PA, 05 de agosto de 2024.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
Aleson Henrique Souza da Silva
e
Carlos Eduardo Teodoro dos Santos
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Ananindeua, que os condenou, respectivamente, às penas de 08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 91 (noventa e um) dias-multa, e 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 06 (dias) de reclusão e 84 (oitenta e quatro) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, incisos II, V e VII c/c Art. 71, ambos do Código Penal Brasileiro.

Narrou a denúncia
(ID 16845349), em síntese, que no dia 20 de fevereiro de 2023, por volta das 22h40, na Rua Paulo Assunção, bairro Icuí-Guajará, em Ananindeua-PA, os denunciados
Aleson Henrique Souza da Silva
e
Carlos Eduardo Teodoro dos Santos
, em concurso, utilizando um simulacro de arma de fogo, subtraíram dois celulares pertencentes às vítimas Bianca Aline Sota Pereira e Anderson Leão Nery. Os criminosos abordaram inicialmente Anderson Leão Nery na via pública, exigindo sob ameaça o celular da marca Samsung modelo A13, cor azul com capa lilás. Em seguida, abordaram Bianca Aline Sota Pereira, da qual também subtraíram um celular da marca Redmi, cor preta.

Os denunciados chegaram ao local em um veículo Renault/Sandero vermelho, placa QVF-3124, onde o coautor restringia a liberdade de Daniel Aparecido, proprietário do veículo, também vítima de roubo. Bianca Aline Sota Pereira seguiu os criminosos e informou a polícia sobre o ocorrido, resultando em uma perseguição que culminou na interceptação do veículo na Rodovia Mário Covas, próximo ao Condomínio Parque Itália, Jardim América, em Ananindeua.

Durante a abordagem, os acusados fizeram Daniel Aparecido de refém, solicitando a presença de familiares e da imprensa local. Após negociações, os criminosos se renderam, e a vítima foi liberada. Com os acusados foram encontradas duas facas, um simulacro de arma de fogo, três celulares (dois Samsung A13 e A11 azuis, um Redmi preto), R$77,00 em dinheiro, uma bolsa preta e duas portas cédulas.

Os denunciados foram presos em flagrante e reconhecidos pelas vítimas como autores dos roubos. Daniel Aparecido, dono do veículo usado pelos criminosos, testemunhou que foi abordado e roubado em Belém, sendo obrigado a dirigir para os denunciados enquanto eles realizavam os assaltos em Ananindeua.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra os ora apelantes pela prática do crime previsto no
Art. 157, §2º, inciso II, c/c Art. 70 e Art. 71, todos do Código Penal
.

Em ID 16845356, recebida a denúncia em 27/03/2023;

Em ID 16845385, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 12/04/2023;

Em ID 16845467, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 24/05/2023;

Em ID 16845489, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 28/06/2023;

Em
sentença
, ID 16845589, o Magistrado condenou os apelantes pelo crime do art. 157, §2º, Inc. II, V e VII c/c art. 71, todos do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais
(ID 16845613), a defesa pugnou, preliminarmente, pelo reconhecimento da ofensa ao sistema acusatório pela ausência de adiamento da denúncia e, no mérito, pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a compensação da majorante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea para o acusado Aleson Henrique, bem como o reconhecimento da atenuante prevista no art. 66, do CPB, afastamento do concurso de pessoas e aplicação da fração de aumento pela continuidade delitiva em 1/6 (um sexto) para os dois acusados
.

Em sede de contrarrazões

(ID 16845618),
o Ministério Público manifestou-se pelo
im
provimento
do recurso de apelação interposto em favor de
ALESON HENRIQUE SOUZA DA SILVA
e
CARLOS EDUARDO TEODORO DOS SANTOS
, mantendo-se, por conseguinte, a decisão apelada em todos os seus termos.

Nesta instância superior
(ID 17057791), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se pronunciou
pelo
conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação
, apenas no tocante a compensação entre a agravante de reincidência e a atenuante de confissão espontânea em favor do apelante Aleson Henrique Souza da Silva.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

Como dito, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
Aleson Henrique Souza da Silva
e
Carlos Eduardo Teodoro dos Santos
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Ananindeua, que os condenou, respectivamente, às penas de 08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 91 (noventa e um) dias-multa, e 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 06 (dias) de reclusão e 84 (oitenta e quatro) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, incisos II, V e VII c/c Art. 71, ambos do Código Penal Brasileiro.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

1.

DA NULIDADE DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUE APLICOU AS MAJORANTES PREVISTAS
NO ART. 157, §2º, V E VII, DO CÓDIGO PENAL.
VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. LESÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO:

Preliminarmente, requer a defesa a exclusão das majorantes referentes ao uso de arma branca e restrição da liberdade, ao argumento de que o Ministério Público não requereu o acréscimo pelo uso da faca, e somente em alegações finais requereu o acréscimo pela restrição de liberdade, afirmando ser manifesta a incompatibilidade da
emendatio libelli
com o sistema acusatório.

Adianto, desde logo, que a preliminar epigrafada merece ser parcialmente acolhida.

Analisando os autos, denota-se que o magistrado, após realizar a
emendatio libelli
, reconheceu a ocorrência do crime previsto no art. 157, § 2º, II, V e VII c/c art. 71, todos do CPB, tendo assim se manifestado,
in verbis
:

“... Semelhantemente a esta circunstância, o
emprego de arma branca
(faca) pelo acusado Carlos Eduardo igualmente restou provado pela prova oral (notadamente a narrativa da vítima Daniel e o respectivo auto de apreensão).

Reconheço a majorante referente à
restrição de liberdade da vítima Daniel
(art. 157, §2º, V, CPB), que será aplicada na terceira fase da dosimetria por ser esta a circunstância de maior gravidade.

Em que pese o Ministério Público ter mencionado o art. 70 do CPB (além do art. 71) entendo que no presente caso os três crimes de roubo ocorrem em continuidade delitiva. Senão veja-se.

Apesar de a vítima
Anderson
não ter sido inquirida em Juízo, há nos autos dados suficientes a demonstrar que ela sofreu roubo de seu aparelho celular naquela ocasião. Isso se extrai tanto do teor de peças informativas constantes no inquérito policial (auto de entrega do aparelho celular), mas especialmente do teor das narrativas das outras vítimas e confissão do acusado Aleson sob o crivo do contraditório, que não deixam dúvida acerca da subtração realizada contra Anderson.

Assim, o conjunto probatório permite afirmar que primeiramente os dois os acusados abordaram a vítima Daniel e restringiram sua liberdade, forçando-a a conduzir o veículo para praticar outros dois roubos. Em ocasiões diferentes os acusados subtraíram o aparelho celular de Anderson e, na sequência, de Bianca. Bianca não presenciou o roubo a Anderson, portanto, ela e Anderson sofreram o roubo em circunstâncias de tempo e lugar próximas, mas distintas, como se extrai do teor da oitiva de Bianca em Juízo cotezado com a oitiva de Anderson na polícia. Portanto, é de se reconhecer a prática de três crimes de roubo em continuidade delitiva a justificar a aplicação do previsto no art. 71 do CPB, isto é, a aplicação da fração de 1/5 (um quinto) sobre a pena do crime mais grave em lugar da aplicação de penas distintas para cada crime a serem somadas.

Por economicidade, vez que as circunstâncias que cercaram o crime contra Daniel fazem ver ser este o crime mais grave, ante o tempo que a vítima permaneceu em poder dos acusados com sua liberdade restrita, será feita a dosimetria para tal crime e em razão dos outros crimes far-se-á o acréscimo da fração conforme determina o artigo 71 do Código Penal Brasileiro.

Ressalte-se que ao final do processo não se tem dúvidas acerca da capacidade de os acusados entenderem o caráter ilícito de sua ação e de se portarem de acordo com tal entendimento. Portanto, condeno os acusados
LESON HENRIQUE SOUSA DA SILVA
e
CARLOS EDUARDO TEODORO DOS SANTOS
, nos autos qualificados, pelo crime do art. 157, §2º, Inc. II, V e VII c/c aart. 71, todos do Código Penal Brasileiro...”

Com relação à majorante prevista no art. 157, § 2º, V do CP, verifica-se que houve a restrição de liberdade da vítima Daniel, conforme descrito na denúncia e corroborado pela instrução probatória.

Para melhor análise, vejamos excerto da denúncia, especificamente em relação à descrição da majorante em questão:

“...
Posteriormente, o [...] empreendeu fuga do local no mesmo veículo que havia chegado,
onde estavam ainda o coautor, o qual restringia a liberdade de Daniel Aparecido,
proprietário do Renaut/Sandero, também vítima de roubo, ocorrido no mesmo dia, por volta das 22h26, no município de Belém...”.
Grifei

Como visto, enquanto o apelante Aleson descia do automóvel para abordar as demais vítimas, o acusado Carlos Eduardo permanecia no veículo, restringindo a liberdade da vítima Daniel Aparício.

De acordo com que estabelece o Princípio da Correlação ou congruência, a decisão do magistrado deve ser fundamentada (art.93, IX, da CF/88) e atrelada aos fatos narrados na inicial acusatória, sob pena de realizar
uma sentença nula, onde teremos o julgamento
ultra, citra ou extra petita
, passível de reforma, por via do remédio recursal cabível ao caso. A descrição realizada na denúncia deve estar completamente adequada aos fatos inseridos na lei penal como delito, para que assim, possa o magistrado julgar e verificar tipicidade, ilicitude e culpabilidade, a fim de aplicar a pena ou afastar a pretensão punitiva estatal, por via da absolvição própria (art. 386, I a VII, Código de Processo Penal).

Ocorre que esses fatos podem sofrer mudanças no transcorrer da instrução criminal, apresentando novos fatos que alterem a imputação que pesa sobre o réu. A alteração pode se dar, por via da necessidade de uma readequação típica da figura, cujos lindes foram ofertados na denúncia ou por uma modificação substancial dos fatos, que torne necessário uma capitulação e alteração na forma em que o fato ocorreu.

A correlação é justamente a conectividade que deve existir entre os termos da exordial acusatória e a decisão judicial final (sentença). No processo penal,
o réu se defende dos fatos que pesam contra ele e não da imputação realizada ao término da instrução processual
. Assim, a imputação deverá demonstrar de modo contundente a ação delituosa, já que o juiz, em sua decisão final, estará vinculado a ela.

Isso quer dizer que o réu sempre terá a oportunidade de refutar a acusação, exercendo plenamente o contraditório e a ampla defesa. Há de lembrar ainda que de acordo com que dispõe o art. 383, do CPP (
emendatio libelli
), o acusado se defende dos fatos que lhe são atribuídos na denúncia ou queixa, e não da capitulação legal, razão pela qual o juiz poderá, sem modificar a descrição fática, atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que tenha que aplicar pena mais grave.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. PLEITO DE EQUIPARAÇÃO À CORRÉ. INVIABILIDADE. SITUAÇÕES FÁTICAS DISTINTAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CARÁTER PERMANENTE DA LAVAGEM DE CAPITAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. CIRCULAÇÃO DOS RECURSOS EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA. MEIOS PARA OCULTAÇÃO E DISSIMULAÇÃO. ART. 1º, § 1º, DA LEI N. 9.613/1998. CARÁTER SOFISTICADO OU RUDIMENTAR DOS MÉTODOS UTILIZADOS. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7, STJ. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MONTANTE LAVADO. PRECEDENTES. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A FRAÇÕES ESPECÍFICAS. PRECEDENTES. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CAPITULAÇÃO NA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE. EMEDATIO LIBELLI. TERCEIRA FASE. DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO APLICADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO PREJUÍZO DA OFENDIDA. OFENSA À DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182, STJ. I – (...).
V - No processo penal, os réus não se defendem da tipificação dada pelo Ministério Público, e sim dos fatos narrados na exordial acusatória. Por isso, admite-se que o julgador aumente a pena em razão de fatos que foram narrados na denúncia e comprovados durante o processo, mesmo que o órgão ministerial não tenha formulado o pedido de aplicação da majorante. Trata-se do instituto da emendatio libelli (art. 383 do CPP). Precedentes.
VI – (...). Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido. (AgRg no REsp n. 1.970.697/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 10/4/2024.) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 41 E 383 DO CPP. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 226, II, DO CP. TRIBUNAL DE ORIGEM RECONHECEU VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. MAJORANTE SUFICIENTEMENTE DESCRITA NA DENÚNCIA, PERMITINDO O CONTRADITÓRIO.
1. É cediço que, segundo o princípio da correlação entre denúncia e sentença, o réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica indicada na inicial acusatória. Assim, comprovando-se que a conduta descrita se subsume a tipo criminal diverso, caberá ao Juiz natural da causa, no momento da prolação da sentença e observando as provas colhidas, proceder à emendatio libelli, se for o caso, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal (AgRg no HC n. 507.006/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 3/9/2020). 1.1. No caso, da simples leitura do trecho da denúncia transcrito no acórdão recorrido, é possível verificar que a inicial acusatória aponta que o réu é padrinho da vítima e que esta, por ocasião dos fatos, dormia em sua casa para ir pela manhã para escola. Ora, evidente que tal relação de afilhada e padrinho demonstra a autoridade deste sobre aquela, ainda mais porque descrito que a criança dormia em sua residência, logo estava sob sua responsabilidade. 1.2. Ademais, a instrução probatória demonstrou que o réu também é tio da vítima. Assim, suficientemente descrita na denúncia e corroborada pela instrução probatória a relação de autoridade entre o réu e a vítima, permitindo o exercício do contraditório e, consequentemente, a incidência da majorante prevista no art. 226, II, do CP.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.926.425/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.) (GRIFEI).

Destarte, a majorante prevista no art. 157, § 2º, V do CP não deve ser excluída, pois suficientemente descrita na denúncia e corroborada pela instrução probatória, permitindo o exercício do contraditório.

Diferentemente, observa-se, do caso dos autos
, que em que pese ter restado demostrada a existência da arma branca na cena do crime, a vítima descreveu que só a visualizou posteriormente, bem como que a faca não foi utilizada como forma de ameaça.

Dessa forma, não cabe o reconhecimento da majorante do uso de arma branca se a faca não foi efetivamente utilizada para ameaçar a vítima. A majorante prevista no art. 157, §2º, VII, do Código Penal Brasileiro, exige que a arma branca seja empregada como meio para a prática do roubo, seja para ameaçar a integridade física da vítima ou para facilitar a subtração dos bens.

A aplicação da majorante depende da comprovação efetiva de que a faca foi utilizada de maneira a configurar uma ameaça real à vítima. Caso não haja evidências suficientes ou se a prova indicar que a faca não foi empregada dessa forma durante o roubo, não há fundamento para reconhecer a majorante.

Assim, por ter a vítima afirmado que não houve utilização da faca para o emprego de violência ou grave ameaça, acolho parcialmente a preliminar epigrafada para excluir a majorante referente ao emprego de arma branca, ressaltando, contudo, que tal exclusão não resulta na alteração da pena-base aplicada, tendo em vista que o magistrado utilizou duas majorantes (concurso de agentes e emprego de arma branca) para valorar negativamente apenas uma circunstância judicial.

MÉRITO –

2.

DA ABSOLVIÇÃO

–

Requereu a defesa a absolvição dos apelantes, ao argumento de que Carlos Eduardo não participou do crime, podendo ter sido facilmente confundido com o nacional conhecido por Ricardo, bem como que Aleson não pegou os celulares das vítimas com a intenção de roubar, mas de cobrar uma dívida de R$ 300,00 (trezentos reais).

A materialidade está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de roubo majorado, especialmente pelo
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 16845224 - fl. 06), Auto de Entrega (ID 16845224 - fls. 07/11), bem como pelas provas documentais.

No que pertine à autoria do delito, observo que perante o Juízo (ID 16845388/16845393), a vítima
Bianca Aline Sota Pereira
descreveu que:

“Que estavam chegando no estabelecimento onde vendia churrasco e viu uma movimentação estranha, mas não acharam que seria assalto; Que o rapaz já estava saindo e as abordou na frente; Que achou que ele estivesse comprando churrasco, mas quando ele saiu, pegou seu celular; Que ele estava saindo do estabelecimento; Que só viu um; Que era o mais alto (Aleson); Que ele só pediu o celular e estava com uma faca na mão; Que deu o celular; Que estava acompanhada da sua irmã, a qual não teve nenhum objeto subtraído; Que após entregar o celular ao acusado, ele entrou em um carro vermelho e saíram pela Santa Fé; Que foi atrás de uma viatura para avisar; Que durante o trajeto não os perdeu de vista; Que quando alcançou a viatura, esta já havia parado o carro deles; Que encontrou a viatura na rotatória do 40 horas; Que foi de lá que a viatura seguiu o carro deles; Que não sabe qual é o local, acha que é perto do Hospital Galileu, onde já tinham acionado outras viaturas e conseguiram parar o carro deles; Que não sabe dizer o decurso do tempo entre o assalto e o momento em que a viatura conseguiu parar o carro; Que não chegou a ver as pessoas de dentro do carro, somente depois que liberaram as vítimas; Que os viu saindo do carro cerca de 2 horas depois; Que ficaram lá em negociação, aí liberaram o motorista; Que não sabia que tinha outro rapaz dentro do carro com ele; Que o segundo acusado não desceu para lhe abordar, somente o rapaz mais alto; Que o motorista do veículo era o gordinho, que foi a vítima que estava dirigindo o aplicativo; (...); Que já viu o segundo acusado na abordagem, quando eles saíram de dentro o carro, quando eles se renderam; Que até então não sabia que ele estava dentro do carro; (...). Que reconheceu somente o rapaz que a abordou e falou que não sabia do outro rapaz que estava dentro do carro; (...); Que o mesmo acusado que pegou o seu celular pegou o celular do Anderson...”

Em depoimento prestado perante o Juízo, a testemunha
Thiago Costa Teixeira
, Policial Militar, afirmou (ID 16845394/ID 16845398):

“...Que receberam a denúncia pela vítima do assalto, a qual teve seu celular roubado; Que a vítima apontou os acusados; Que ela vinha os seguindo em uma moto; Que acha que era um Sandero vermelho; (...); Que havia três pessoas dentro do carro, sendo umas das pessoas o motorista do Uber, o qual estava dirigindo e foi feito refém; (...). Que tinha simulacro de arma de fogo e faca na ocorrência; Que foram encontrados dentro do carro os celulares das vítimas, duas facas, sendo uma roubada de um açougueiro e um simulacro...”

Em seu depoimento, o Policial Militar
Matheus Almeida da Silva
descreveu (ID 16845398/ ID 16845415):

“... Que estavam de ronda na Rod. Hélio Gueiros quando foram acionados por uma senhora que tinha acabado de ser assaltada por um veículo vermelho; Que avistaram o veículo e deram início ao acompanhamento; Que deram voz de parada, o que não foi atendido; Que os dois seguiram no sentido Rod. Dos Trabalhadores e entraram na contramão na Rod. Mário Covas, foi quando conseguiram fazer a interceptação com a ajuda de outra viatura da área; Que eles se recusaram a se entregar; Que deram voz de prisão; Que eles estavam na posse de um simulacro e duas facas; Que começaram a negociação, a qual durou entre 01:30hs e 02:00 hs; Que o proprietário do veículo estava sendo feito de vítima; Que exigiam a presença de um parente e da imprensa; Que durante a negociação eles estavam na posse de um simulacro e duas facas...”

A vítima
Daniel Aparício da Costa
descreveu ao Juízo (ID 16845468/ ID 16845473):

“Que nesse dia estava trabalhando, que é motorista de aplicativo; Que teve um chamado pelo aplicativo por volta de 22:15/22:20hs, foi quando embarcou os dois; Que eles saíram de uma casa, se despedindo de uma moça, e a viagem iniciou normalmente; Que antes o final da viagem o que estava atrás dele, porque sentou um do seu lado e um atrás, colocou a arma nele e iniciou o assalto, lhe pedindo para não reagir; Que quem estava atrás dele era o menor (Carlos Eduardo), e o Aleson sentou na frente; Que o que estava atrás estava com a arma; Que lhe pediram para não reagir, não esboçar reação; Que mantivesse as mãos no volante e dirigisse; (...); Que eles praticaram dois assaltos consumados, os dois últimos; Que eles pegaram os celulares do rapaz em uma churrascaria e de uma moça que estava passando no momento; Que antes houve duas tentativas, a primeira no início da Rua Santa Fé; Que tinham dois rapazes sentados e o de trás (Carlos Eduardo) disse pro da frente (Aleson) descer e pegar os dois celulares; Que encostou o carro, o da frente desceu e pegou os celulares, mas depois devolveu; Que ao voltar para o carro explicou que os caras também eram ladrões e era sujeira roubar de ladrão; Que mais a frente tinha uma senhora com o celular na mão e ele (Carlos Eduardo) também pediu para ele (Aleson) pegar o celular dela, mas ele pegou o celular e devolveu e disse que ela era evangélica e não era legal roubar de evangélico; Que seguiram a viagem e foi quando encontraram esse rapaz, que acredita que era o ponto de venda de churrasco dele; Que ele estava sem nenhum cliente na hora e mexendo no celular; Que ele desceu e pegou o celular do rapaz; Que quando ele desceu da calçada, já com o telefone na mão, a outra moça vinha passando coincidentemente e ele também pegou o telefone dela; (...).; Que confirma que os crimes foram praticados pelos dois acusados que estão presentes na sala de audiência...”

Impende ressaltar que os depoimentos prestados pelas vítimas e pelas testemunhas, se mantiveram coerentes e coesos, e todos confirmam os termos da denúncia, ou seja, que os ora apelantes subtraíram os bens das vítimas, não havendo que se falar em ausência de provas, pois, conforme a vasta jurisprudência, a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, assume especial relevância.

Frise-se que o apelante Aleson Henrique Souza da Silva foi reconhecido pelos ofendidos Bianca Pereira e Daniel Aparício, e o apelante Carlos Eduardo Teodoro dos Santos foi reconhecido pelo ofendido Daniel Aparício, que descreveu, inclusive, que este dava ordens a Aleson para que descesse do carro e subtraísse os celulares das vítimas.

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que os apelantes concorreram para a infração penal de roubo majorado em continuidade delitiva, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam os crimes nem os isentem de pena, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PALAVRA DAS VÍTIMAS - CONCURSO DE PESSOAS - COMPROVAÇÃO.
A palavra das vítimas assume especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando se mostram coerentes e harmônicos entre si e com as demais provas coligidas aos autos.
Comprovado que o agente agiu em conjunto com mais indivíduos não identificados para a prática do crime de roubo, mediante inegável liame psicológico, não há que se falar em inocorrência de concurso de pessoas. (TJ-MG - APR: 10000212438121001 MG, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/03/2022).
(
GRIFEI
).

Por oportuno, ressalto que o depoimento do policial tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado como válido, pois não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados por tais agentes públicos, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade quando coeso e harmônico, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

APELAÇÃO – ROUBO – Absolvição – Materialidade e autoria delitivas suficientemente comprovadas - Desclassificação para furto – Impossibilidade – Grave ameaça que foi empregada contra pessoa - Palavras e reconhecimento da vítima -
Validade – Depoimentos das testemunhas policiais que detêm fé pública
- Dosimetria – Pena e regime que não comportam modificação - Recurso desprovido. (TJ-SP - APR: 15004707120198260363 SP 1500470-71.2019.8.26.0363, Relator: Edison Brandão, Data de Julgamento: 08/08/2022, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/08/2022) (GRIFEI).

Os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e, nesse caso, a defesa não se desincumbiu de provar absolutamente nada em favor dos apelantes, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse que são inocentes, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como absolver os recorrentes, nos moldes da fundamentação supra.

3.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS:

Requer a defesa a exclusão da majorante referente ao concurso de pessoas, ao argumento de que os acusados não se reuniram com liame subjetivo de roubar as vítimas.

Sem delongas, adianto que o apelo não procede, uma vez que restou comprovada a participação de ambos os agentes, bem como que Carlos Eduardo permanecia dentro do veículo, restringindo a liberdade do motorista (vítima) e dando ordens a Aleson para abordar as vítimas e efetuar as subtrações, as quais eram prontamente executadas. Isso evidencia que ambos tinham conhecimento
prévio da prática do crime e direcionaram a sua vontade para a conduta elementar do tipo.

Outrossim, em depoimento prestado perante o Juízo, a vítima Daniel descreveu com detalhes a participação de ambos os agentes na prática do delito, restando caracterizada a respectiva majorante. No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. DESCLASSIFICAÇÃO. DECOTE MAJORANTE CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...).
2. O requerimento da defesa que visa o decote da majorante do concurso de pessoas é de inviável acolhimento, visto que para a caracterização do concurso de agentes é suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso, vez que a vítima afirmou que havia dois integrantes na prática delitiva.
3. (...). 4. Constatada a multirreincidência, não é cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência. (TJ-ES - APR: 00301880820198080035, Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 14/07/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/07/2021) (
GRIFEI
).

Portanto, resta caracterizada a majorante referente ao concurso de pessoas, pelo que rejeito a presente tese defensiva.

4.

REVISÃO DA DOSIMETRIA –

Requer a defesa, em relação aos dois apelantes, a aplicação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento e aplicação da atenuante prevista no art. 66, do CP, bem como a alteração da fração de aumento pela continuidade delitiva para 1/6. Com relação ao apelante Aleson da Silva, requereu a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

No que pertine ao pedido de aplicação da pena-base no mínimo legal, observo a presença de uma circunstância judicial desfavorável aos apelantes, a qual se encontra suficientemente fundamentada, senão vejamos:

“...
circunstâncias do crime
: revelam fatores aptos a influenciar a pena-base, pois demonstra efetivo preparo e ajuste prévio com o outro acusado (concurso de agentes), além de ter efetivamente utilizado arma branca (faca) e crime contra motorista de aplicativo, o que põe tal tipo de vítima numa condição de maior vulnerabilidade, por lhe ser muito difícil, se não impossível, esboçar reação ou defender-se - pelo que considero esta circunstância desfavorável;...”

Em que pese a exclusão da majorante prevista no art. 157, § 2º, VII do CP por esta Relatora, persiste a majorante prevista no art. 157, § 2º, II do CP e, como cediço, a presença de duas majorantes permite o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO.
UTILIZAÇÃO DE DUAS MAJORANTES (CONCURSO DE CINCO AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS) PARA EXASPERAR A PENA-BASE A TÍTULO DE CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE.
MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA COMPROVADA POR CONTUNDENTE PROVA TESTEMUNHAL. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. CONFISSÃO QUANTO À PRÁTICA DO CRIME. AUSÊNCIA. FALTA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 885.636/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.) (GRIFEI).

Quanto ao pedido de aplicação da circunstância atenuante prevista no art. 66 do CPB, adianto que não merece ser acolhido.

A aplicação da circunstância atenuante prevista no art. 66 do Código Penal, que aborda a coculpabilidade do Estado, deve ser analisada com rigor e baseada nos elementos concretos apresentados nos autos. Seu reconhecimento exige uma clara relação entre a conduta do agente e a omissão estatal que influenciou na prática do delito.

No caso em questão, não se evidenciou que a alegada privação de oportunidades dos apelantes tenha contribuído diretamente para a execução dos crimes em análise, pois a consideração de fatores sociais deve estar estritamente ligada à capacidade de o Estado ter contribuído de forma significativa para a conduta criminosa, não sendo a simples alegação de desfavorecimento social suficiente para justificar a aplicação da atenuante, sendo necessário, como dito, um nexo causal claro entre a omissão estatal e o crime cometido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. NOVO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA DE CRIME ANTERIOR. QUANTUM UTILIZADO PARA EXASPERAR A PENA-BASE. 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA. DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO MAGISTRADO. MAUS ANTECEDENTES. DUAS CONDENAÇÕES. ATENUANTE GENÉRICA. ART. 66 DO CP. TEORIA DA COCULPABILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. (...).
4. Não se aplica o reconhecimento da atenuante genérica (art. 66 do CP) com base na teoria da coculpabilidade se não for demonstrada nos autos relevante omissão estatal que justifique a prática criminosa
. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07336340520228070001 1719586, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/06/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 04/07/2023) (GRIFEI).

Portanto, diante da ausência de demonstração clara e robusta de que a omissão estatal contribuiu para os crimes praticados pelos apelantes, não se justifica a aplicação da atenuante prevista no art. 66 do Código Penal.

No que concerne ao pedido de alteração da fração de aumento pela continuidade delitiva para 1/6, melhor sorte não assiste aos apelantes, tendo em vista o número de infrações praticadas, pois, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ, aplica-se a fração de 1/5 para 3 infrações, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A revisão da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitida quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
2. O acórdão está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que, "em se tratando de majoração de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações;
1/5 para 3 infrações
; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações"
(AgRg no REsp n. 1.442.329/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 13/8/2019). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 892.344/AM, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.) (GRIFEI).

Da análise dos autos, constata-se a prática de 03 (três) crimes de roubo, contra vítimas diversas, mostrando-se proporcional o aumento da pena, na terceira fase da dosimetria, na fração de 1/5, pela continuidade delitiva.

5.

DA COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - APELANTE ALESON HENRIQUE SOUZA DA SILVA
.

No que diz respeito ao pleito de compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência de maneira integral, ainda que a confissão tenha se dado de maneira parcial, em relação ao apelante ALESON HENRIQUE SOUSA DA SILVA, entendo merecer acolhimento, explico.

Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é devida a compensação entre a atenuante da confissão com a agravante da reincidência de maneira integral, ainda que aquela tenha ocorrido parcialmente, ressalvando-se os casos de multirreincidência, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. CONFISSÃO QUALIFICADA. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. I – (...).
V - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que deve ser promovida a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, ainda que a última tenha sido apenas parcial. Precedentes.

Agravo regimental não provido
. Ordem parcialmente concedida, de ofício. (AgRg no HC n. 913.639/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.) (GRIFEI).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA QUANDO UTILIZADA A CONFISSÃO COMO FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Como é cediço, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.341.370/MT (Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 17/4/2013), sob o rito do art. 543-C, c/c o § 3º do CPP, consolidou entendimento no sentido de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. 2. Acerca do tema, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que, nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, a aplicação da atenuante em questão é de rigor, pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retração em juízo (AgRg no REsp 1412043/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJE 19/3/2015). 3. A matéria encontra-se inclusive sumulada, consoante o enunciado n. 545 desta Corte Superior, que assim dispõe: Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. 4. Outrossim, é firme o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de que é possível a compensação integral entre o gênero reincidência e a confissão espontânea, ressalvados os casos de multirreincidência, sendo irrelevante se tratar de reincidência genérica ou específica.
5. (...). 10. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRG no AREsp 2011317, publicada em 25/02/2022, Rel.Reynaldo Soares da Fonseca) (GRIFEI).

Diante dos fundamentos expostos, aplico a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante reincidência, razão pela qual, mantenho a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e em 53 (cinquenta e três) dias-multa, ao apelante ALESON HENRIQUE SOUZA DA SILVA.

3ª fase: Em razão da majorante (concurso de pessoas) prevista no inciso II, § 2º, do artigo 157, do Código Penal, aumento a pena em 1/3, fixando-a em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa.

Em razão da continuidade delitiva, aumento a pena na fração de 1/5, e
torno-a definitiva em 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 84 (oitenta e quatro) dias-multa,
a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando tratar-se de réu reincidente, a pena deverá ser cumprida em regime inicial
fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, “
b
” do Código Penal.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 05 de agosto de 2024.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/08/2024